Tribunal: TJDFT
Processo: 0724970-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMANDO JUDICIAL QUE IMPULSIONA A MARCHA PROCESSUAL DANDO CUMPRIMENTO A DECISÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SITUAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELO TAXATIVO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não foi contemplado pelo taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
2. O ato judicial que apenas impulsiona o processo, dando cumprimento a decisão já preclusa, sem ostentar qualquer cunho decisório, tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso.
3. Agravo Interno não provido. Unânime.